Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700404-70.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: ANTONIO CESAR PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação criminal opostos por ANTONIO CESAR PEREIRA em desfavor do Acórdão n.o 1694686 (ID n.o 46471801), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso da defesa. Intime-se a d. Procuradoria de Justiça Criminal para apresentar suas contrarrazões, caso queira. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador